Tribunal: TJDFT
Processo: 0004063-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0004063-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA LOJAS S.A. EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARISA LOJAS S.A, contra ácordão de ID – 19528779. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19796030. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator